Tribunal: STF
Processo: ARE 1520614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PREJUDICADOS.



    DECISÃO: 1. Trata-se agravo interposto por Jurema Martins de Lima e outros (doc. 229) e de recurso extraordinário interposto pelo INSS (doc. 110), ambos prejudicados, consoante se colhe dos fundamentos a seguir expostos. 



    2. No que concerne ao agravo fundado no art. 1.042 do CPC, interposto pelos sucessores habilitados nos autos (doc. 229), cuida-se de petição que impugna decisão que inadmitiu recurso extraordinário (doc. 208) contra anteriores acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (docs. 165 e 201), nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO” (doc. 222) 



    3. Ocorre que as mesmas partes agravantes, logo na sequência, interpuseram outro agravo (doc. 299) em substituição ao primeiro, mas agora com fundamento no art. 1030 §2º c/c 1021 CPC. Tendo sido conhecido e julgado o agravo interno pela Corte Especial do STJ (doc. 264), o primeiro agravo (doc. 229) restou prejudicado.



    4. O recurso extraordinário interposto pelo INSS (doc. 110) contra acórdão que decidiu agravos internos interpostos por ambas as partes, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região - TRF3, que determinou o prosseguimento do writ, com a habilitação dos herdeiros, consoante ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO TRANSMISSÍVEL. FALECIMENTO, ADEMAIS, OCORRIDO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DURANTE O PROCESSAMENTO DA HABILITAÇAO. TRÂNSITO EM JULGADO AINDA NÃO CONSUMADO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. 



    1. O caráter personalíssimo de uma causa não decorre do rito processual adotado, mas do direito nela discutido. Assim, nada importa que se trate de mandado de segurança, visto que este é apenas o procedimento adotado; o que é relevante, sim, é a natureza do direito debatido no processo. Tratando-se, pois, de discussão a respeito de aposentadoria, com evidentes repercussões financeiras, tem-se que é viável a sucessão processual, máxime em caso de falecimento posterior ao julgamento da apelação. Habilitação deferida. Agravo do INSS desprovido. 



    2. Durante a tramitação do pedido de habilitação, o processo fica suspenso, nos termos do artigo 689 do Código de Processo Civil. Sem o curso e sem o decurso dos prazos recursais, não há falar em trânsito em julgado, tampouco em cumprimento definitivo. Considerando-se, porém, que, como regra, não possuem efeito suspensivo os recursos cabíveis contra os acórdãos dos tribunais, tem-se que é viável o cumprimento provisório do julgado, a processar-se perante o juízo de primeiro grau de jurisdição. Agravo interno provido em parte.” (doc. 104)



    2. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, com fundamento na violação aos arts. 5º, LXIX, da Carta e ao art. 8º do ADCT (doc. 110). O INSS informa que, diante da complexidade do caso, porquanto proferidos seis acórdãos que se complementam, recorre desse conjunto de decisões, que formam o julgamento da apelação.



    3. O recorrente sustenta, em síntese, que o impetrante faleceu em 26/5/2014, tendo a viúva -pensionista requerido sua habilitação em 2017, fatos anteriores à conclusão final sobre o recurso de apelação. Assim, permanecendo a fase de conhecimento ainda em processamento diante do conjunto de decisões proferidas desde 2013 a 2019, defende a impossibilidade jurídica de sucessão processual em sede de mandado de segurança, nos termos dos arts. 933, 485, VI, IX e §3° do CPC c/c art. 6°, §5°, da Lei 12.016/2009, e da jurisprudência do STF.



    4. Insiste que o próprio direito à impetração do mandado de segurança, em virtude de seu caráter mandamental-constitucional, é personalíssimo, consoante o que fora afirmado no RE 221.452 ED-ED-ED-Edv-AgR-A2R-ED, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, em 01/07/2016, DJ 10/08/2016.



    7. É o relatório. 



    Decido.



    8. Os recursos interpostos estão prejudicados.



    9. No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, modificando o acórdão proferido na origem pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferiu decisão extintiva dos autos, com fundamento na natureza personalíssima do mandado de segurança (doc. 165). Atendendo ao mesmo pedido do INSS inserto no presente recurso extraordinário, decidiu pelo descabimento da sucessão de partes nos autos do writ interposto na origem. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Ao contrário do que sustentam as agravantes, o direito pleiteado no writ era, à época da impetração, personalíssimo do anistiado, uma vez que somente ele, enquanto vivo, poderia requerer a conversão de sua aposentadoria por idade em aposentadoria especial de anistiado. 



    Não se olvida, contudo, que os efeitos patrimoniais de referido direito possam ser transmitidos aos herdeiros, mas isso não retira o caráter personalíssimo do direito objeto do presente writ. 



    Ademais, o óbito do impetrante ocorreu na fase de conhecimento do mandamus, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito postulado, ante a interposição de recursos especiais pelo INSS em 27/05/2013 (e-STJ fls. 312/341) e em 20/01/2020 (e-STJ fls. 900/948), tendo sido impugnado, neste último, o próprio direito à conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria excepcional de anistiado.



    (...)



    Indubitável que os óbitos do impetrante e, posteriormente, de sua viúva, ocorreram na fase de conhecimento do writ, a qual perdura até os dias atuais, pois ainda em discussão no presente recurso especial o próprio direito de conversão da aposentadoria por idade em aposentadoria especial de anistiado.” (doc. 165, p. 21)



    10. Em face desse entendimento, as herdeiras interpuseram recurso extraordinário, também autuado sob o rótulo de ARE 1520614. 



    11. O acórdão ora recorrido (doc. 104), portanto, foi substituído por decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ (doc. 165), que julgou recurso especial também interposto pelo INSS (RESP 1885480). Considerando que houve a substituição da decisão do TRF3 ora impugnada, não mais subsiste a pretensão de sua reforma por meio do recurso interposto.



    12. Ex positis, JULGO PREJUDICADOS o recurso extraordinário interposto pelo INSS e o agravo veiculado no documento de número 229, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente